Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703092-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO GOMES DOS SANTOS, em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de retirada do seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Em seu recurso, a parte defende que houve a prescrição dívida inscrita no cadastro. Afirma que a dívida anotada é decorrente de sentença que o condenou ao pagamento de custas e honorários de sucumbência transitada em julgado em 20 de maio de 2020. Em razão do lapso temporal superior à 5 anos, defende a prescrição da dívida e a retirada da anotação restritiva. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal para retirar a anotação restritiva. No mérito, requer a reforma da decisão e a exclusão definitiva do cadastro restritivo. Requer a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. Inicialmente, concedo a gratuidade justiça postulada. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial Em sede de cognição sumária, não há que se falar em prescrição intercorrente. Conforme consignado pelo juízo de origem, deve ser observado o período de suspensão do prazo prescricional de 1 ano, para fluir o prazo prescricional de 5 anos. Assim, considerando o trânsito em julgado da sentença em maio de 2020 e o arquivamento do feito por ausência de bens em maio de 2021, não há que se falar em prescrição do débito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator